Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727678-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER REBELO ROCHA, NIURA MARIA DORA ROCHA AGRAVADO: TITAN - CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SKYDOME CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido de realização de hasta pública de direitos creditórios penhorados nos autos (ID 50355081). Os exequentes/agravantes alegam, em síntese, que a não realização da hasta pública, nos termos por eles pleiteados, resultará na “iminente” alienação do imóvel por preço abaixo do valor da avaliação feita nos autos originários, o que satisfará apenas o crédito da credora fiduciária, TERRACAP, causando dano irreparável aos agravantes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento para que seja realizada a hasta pública anteriormente deferida. É o breve relato. Apesar das alegações dos agravantes, o presente recurso é inadmissível. Isso porque, a hasta pública que os recorrentes pretender ver realizada foi cancelada em decisão anterior (ID 48467355), contra a qual eles não interpuseram recurso, permitindo a ocorrência da preclusão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelos exequentes. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator